Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória para determinar ao plano de saúde que autorize e custeie cirurgia prescrita à autora pelo médico assistente. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não há obrigatoriedade de custear tratamento fora da rede credenciada. Contudo, da narrativa dos autos, extrai-se que a autora é assistida pelo Dr. Leonardo Daher, médico credenciado e indicado à beneficiária pela própria operadora do plano de saúde. Diante da incongruência das alegações e que possam configurar eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403